Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade. A não viabilização da busca pelo veículo ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual.